Tribunal: TJSP
Processo: 1002154-55.2021.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DANOS MORAIS – Descontos, no benefício previdenciário do autor, de parcelas referentes a empréstimo, cuja contratação foi por ele negada – "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DANOS MORAIS – Descontos, no benefício previdenciário do autor, de parcelas referentes a empréstimo, cuja contratação foi por ele negada – "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)" (Tema Repetitivo 1061 do STJ) – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a autenticidade da assinatura atribuída ao autor no contrato questionado – Negócio jurídico declarado nulo – Falha na prestação de serviço pelo réu, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Recurso improvido, neste aspecto
DANO MORAL – Inocorrência – O autor não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta restrição cadastral, tampouco ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Autor, que foi beneficiado com o crédito do valor objeto do referido contrato, efetuado pelo banco réu em sua conta bancária, o que evitaria, provisoriamente, saldo negativo que pudesse prejudicar compromissos assumidos – não ficou evidenciado o comprometimento da subsistência do autor em razão dos descontos indevidos, levando em conta o reduzido valor de cada parcela, isto é, R$ 51,20 - Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes contratempos – Mero dissabor que não pode ser alçado ao patamar de dano moral indenizável – Indenização por dano moral afastada – Recurso provido neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas, entre as partes, bem como os honorários advocatícios - Honorários devidos ao patrono do réu fixados com base no proveito econômico que o autor decaiu, isto é, 20% (vinte por cento) sobre o valor da indenização pretendida a título de dano moral - Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios, devidos aos patronos do auto, com base no valor do contrato declarado inexistente, ou da condenação, por ser irrisório para finalidade, tampouco adotado o valor da causa, pois nele está incluída a pretensão à qual o autor sucumbiu – Honorários advocatícios devidos aos patronos do autor fixados por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo vedada a compensação desta verba, a teor do artigo 85, §14, do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.